Tribunal: STF
Processo: MS 33992
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Os embargos de declaração não se amparam em quaisquer dos pressupostos de embargabilidade (obscuridade, contradição ou omissão). A parte embargante limita-se a reiterar as alegações do agravo regimental.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 



    3. Caráter manifestamente protelatório dos embargos, que autoriza a imposição de multa de um salário mínimo (CPC, art. 81, § 2º c/c art. 1.026, § 2º).



    4. Embargos de declaração não conhecidos.